Tribunal: TJES
Processo: 5007943-81.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007943-81.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDER GONTHIER PRANDO e outros (4)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007943-81.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WENDER GONTHIER PRANDO, JEFFERSON DE ALMEIDA INACIO, PAULO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA, HALESSAN PEREIRA PIMENTEL, HENRIQUE MANOEL MENDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO 171 C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
-

W
RIT

PARCIALMENTE
PREJUDICADO – PERDA DO OBJETO
EM RELAÇÃO PARTE DOS PACIENTES
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP –
INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-

ORDEM
PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA

1.
As informações prestadas pelo magistrado impetrado dão conta que no
dia 2
4
de agosto do corrente
foi proferida Decisão concedendo liberdade provisória ao
s
paciente
s HALESSAN PEREIRA PIMENTEL, PAULO
HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA, HENRIQUE MANOEL MENDES e WENDER
GONTHIER PRANDO,
restando parcialmente prejudicado o
writ
em relação a eles.
2.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente ao risco de reiteração delitiva,
evidenciado pela própria natureza do delito em tese praticado.
3.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o coacto
em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4
.
Justificada a
constritiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

5
.

Ordem
parcialmente prejudicada e, na extensão, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR PARCIALMENTE PREJUDICADA A IMPETRAÇÃO E, NA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007943-81.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WENDER GONTHIER PRANDO, JEFFERSON DE ALMEIDA INACIO, PAULO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA, HALESSAN PEREIRA PIMENTEL, HENRIQUE MANOEL MENDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Antonio José de Mendonça Júnior, Eliezer de Menezes Palmares e Guilherme Paulo Silva
em benefício de
HALESSAN PEREIRA PIMENTEL, PAULO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA, HENRIQUE MANOEL MENDES, JEFERSON DE ALMEIDA INACIO E WENDER GONTHIER PRANDO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal/ES.

Informam, na inicial de impetração de
id n° 5529223
, que
“os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 21/07/2023 por suposta prática do crime previsto no artigo 171 c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal”.

Julgam ser ilegal o cárcere preventivo decretado e mantido na origem já que ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido fundamentado abstratamente, sem levar em consideração as condições pessoais dos pacientes como a primariedade e seus bons antecedentes.

No ponto, sustentam que o delito ora investigado é passível de fiança e não comporta a imposição da preventiva por possuir pena máxima inferior a 04 (quatro) anos.

Forte nestes argumentos, pugn
a
m
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
m
posto
s
, o
s

paciente
s,
em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De imediato verifico, ao debruçar sobre as informações
complementares
prestadas pelo juízo impetrado
(id n° 4627088)
, que o
writ
em apreço perdeu parcialmente seu objeto no decorrer da marcha processual, pois dia 2
4
de agosto do corrente
foi proferida Decisão concedendo liberdade provisória ao
s
paciente
s HALESSAN PEREIRA PIMENTEL, PAULO
HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA, HENRIQUE MANOEL MENDES e WENDER
GONTHIER PRANDO.

Dessa forma, aplico o disposto no art. 74 do Regimento Interno deste Sodalício e
julgo parcialmente prejudicado o feito.

Dando seguimento
em relação ao paciente JEFFERSON PEREIRA PIMENTEL,
relembro que o cárcere preventivo é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, como já relatado, tem-se ação penal que apura suposta prática do delito de estelionato tentado. Assim são narrados os fatos na audiência de custódia de
id n° 5529228
:

“
No presente caso, conforme narra o APFD, os autuados afirmaram serem colaboradores credenciados da empresa RCN Consórcio Nacional; conforme depreende-se das declarações das vítimas, eles somente obteriam a carta de crédito (valor do empréstimo), após transferência prévia de alto valor pecuniário, transações essas que não são afetas a negócios dessa natureza; ademais, inexistência de qualquer garantia contratual dado aos destinatários finais do consórcio, o que evidencia, de maneira nítida e inconteste, a propensão dos autuados em ludibriar as partes contratantes; referidas circunstância, em consonância com o que foi apurado, revela-se claramente uma tentativa dos autuados em obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a erro as vítimas, mediante meio ardil, somente não obtendo êxito na ação delituosa, graças a rápida ação dos competentes Agentes Policiais, os quais chegaram no “salão de negociações” minutos antes das vítimas efetuarem a transferência bancária do valor solicitado” (sic)

As circunstâncias do delito, alinhadas a sua pena máxima em abstrato de 05 (cinco) anos são elementos que justificam, em tese, a segregação cautelar, nos moldes do artigo 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Conforme bem ponderado pelo MM. Juiz, as provas até então juntadas aos autos demonstram tratar de prática delituosa reiterada,
“uma vez que há fortes indícios de formação de uma organização criminosa, e, em que pese as alegações dos autuados de que são vinculados à empresa RCN Consórcio Nacional, que atua no comércio de forma legítima, tais alegações não se demonstram críveis, diante do ‘modus operandi’ das negociações que os autuados faziam, o que evidencia patentemente a intenção de ludibriar vários contratantes”
.

Em caso semelhante, o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu pela manutenção da preventiva. Segue julgado:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
ESTELIONATO
. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE LATENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente
e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração
.
2. Na espécie, a gravidade concreta das infrações e o modus operandi utilizado sugere periculosidade latente e respalda a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública. 3. Ordem denegada.

(Acórdão 1107501, 07074635320188070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 10/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via, já que o cárcere encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria.

Pondero que é pacífico nas Cortes Superiores que eventuais condições pessoais favoráveis dos coactos, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto,
j
ulgo

PARCIALMENTE PREJUDICADA
a impetração e, na extensão,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.